Tribunal: TJBA
Processo: 8070506-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8070506-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IAGO GABRIEL DE ALMEIDA LAPA e outros

Advogado(s)
:
VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
SUPOSTA PRÁTICA D
OS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ART
S
.
33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06
).

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇ
ÃO
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROGNÓSTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
NÃO CONFIGURADO.
LAPSO DE 17 DIAS PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS JÁ EMBALADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DE OUTROS PETRECHOS.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Alagoinhas/BA
,
Dr.
Luciano Ribeiro Guimarães Filho,
pela suposta prática do
crime tipificado nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

2.
Consta da denúncia que no dia 09/09/25, por volta das 15h55min, na Rua da Olaria, zona urbana do Município de Araçás/BA, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados por populares que o
Paciente
, acompanhado de indivíduo identificado apenas como “JOÃO”, estaria se dirigindo à residência
de
STEFANI com o propósito de apanhar substâncias entorpecentes destinadas à mercancia. Ato contínuo, os agentes de segurança deslocaram-se até o local indicado, onde encontraram o Paciente e outro indivíduo, que ao visualizarem a guarnição policial tentaram evadir-se, porém o Paciente não logrou êxito.

3. Constatou-se que durante a tentativa de fuga, o Paciente dispensou um saco plástico de cor azul, contendo: 29 porções de crack, embaladas em sacos plásticos transparentes (“trouxinhas”); 01 porção de maconha, acondicionada em frasco plástico transparente; 01 porção de cocaína, embalada em plástico de cor creme/amarela; 15 porções de cocaína, embaladas em saquinhos plásticos (“trouxinhas”); 01 porção de crack, embalada em saco plástico de cor preta; 01 porção de cocaína, embalada em saco plástico de cor branca; 01 porção de maconha, embalada em saco plástico transparente tipo zip lock; além de 01 (uma) balança de precisão.

4. Sustenta o Impetrante que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, argumentando também que
o decreto prisional não fora devidamente fundamentado. Assevera
ainda que as drogas pertenciam ao menor, que fugira no momento da prisão, destacando também
a favorabilidade das condições pessoais do Paciente.

5. A narrativa defensiva no sentido de que a propriedade dos entorpecentes e petrechos encontrados seria do menor, conforme declaração juntada com o pedido de liberdade provisória não pode ser devidamente analisada na estreita via do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e de cognição sumária desta ação constitucional.
Dessa forma, quanto à alegação de negativa de autoria não conheço do p
e
dido, por carecer de adequada via processual.

6
.
O princípio da homogeneidade, segundo o qual as medidas cautelares não podem ser mais gravosas que a pena provável, é corolário do princípio da proporcionalidade. No entanto, sua aplicação não pode ser avaliada de forma abstrata, especialmente em sede de habeas corpus, que não admite análises prognósticas sobre eventual regime de cumprimento de pena.
No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e os riscos à ordem pública são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual aplicação de pena restritiva de direitos.
Por conseguinte, nesta parte o writ não merece ser conhecido.

7
.
N
ão obstante
verificado o
excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia,
especificamente de 17 dias,
percebe-se que se trata de feito que demonstra uma certa complexidade, envolvendo mais de um réu, com participação de menor, devendo-se levar em conta a variedade e quantidade de drogas, como bem ressaltou a
douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer.

8
. Conclui-se que
o feito vem tendo regular andamento,
observando-se o princípio da
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

9
.
No que se refere à alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, percebe-se que, em audiência de custódia ocorrida em 12/09/25, foi exarada decisão que convertera a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando satisfatoriamente seu posicionamento,
para garantia da ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos, destacando a quantidade de drogas apreendida e demais petrechos, o que evidenciaria uma atividade criminosa organizada, destacando ainda o risco de reiteração delitiva.

10
.
Nessa toada,
o
magistrad
o
singular apont
ou
eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes
por conta da gravidade em concreto do crime apurado.

1
1
.
Cumpre destacar a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos:
02 porções de maconha (Cannabis sativa L.), apresentando massa bruta total de 11,43g (onze vírgula quarenta e três gramas); 01 porção de cocaína (benzoilmetilecgonina), com massa bruta total de 106,66g (cento e seis vírgula sessenta e seis gramas); e 30 porções de crack (derivado da cocaína), sendo 29 delas acondicionadas em sacos plásticos transparentes, na forma de “trouxinhas”, e 01 porção de maior volume, totalizando massa bruta de 164,84g (cento e sessenta e quatro vírgula oitenta e quatro gramas).

1
2
.
Como sucedâneo, destaca-se, ainda, que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

13
.
Noutro giro, o fato de ser o paciente possuir residência fixa e trabalho, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

14. Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Moisés Ramos Marins pelo conhecimento e denegação da ordem.

15. Não conhecimento da alegação de negativa de autoria e violação do princípio da homogeneidade.

16. Conhecimento das alegações de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação do decreto prisional e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8070506-73.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante

VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR
,
em favor de
IAGO GABRIEL DE ALMEIDA LAPA
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS-BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE
DA IMPETRAÇÃO
E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16